Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos autores, sendo arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito.
2. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento dos filhos menores.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.